Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor o valor de R$ 4.014,90 em face da declaração de nulidade dos contratos objeto dos autos.
2. Em seu recurso, alega que prestou todas as informações ao consumidor e que o serviço foi devidamente prestado em face do que requer a aplicação da cláusula penal. Impugna ainda o termo inicial da atualização monetária fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato firmado entre as partes e as consequências jurídicas do inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Da dialeticidade. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de ausência de comprovação de entrega da mercadoria. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. Depreende-se que o contrato firmado entre as partes visa obrigar terceiro (instituição financeira) a renegociar contrato de financiamento de veículo por meio de inadimplemento intencional. No contrato firmado, o consumidor deposita em favor da ré o valor das parcelas recalculadas, juntamente com sua remuneração, para que após o decurso de certo período (supostamente 24 meses) o inadimplemento contratual seja renegociado com a instituição financeira.
8. O contrato firmado, além de ir contra os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do CC), ignora a vontade do credor (artigo 299 do CC), tornando seu objeto ilícito e impossível de ser cumprido (art. 104, II, do CC), sendo nulo. Precedentes (acórdãos1682139 e 1976033).
9. Dessa forma, considerando que o contrato é nulo, as partes devem retornar ao status quo ante, sendo improcedente o pedido contraposto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. No que toca aos juros de mora, restou determinado na sentença incidência a partir da citação, conforme requerido pela recorrente. Já a correção monetária tem o objetivo de preservar o valor real da quantia envolvida, razão pela qual, no caso, não pode ser fixada a partir do arbitramento como pretende o recorrente.
11. Não há má-fé das partes ao exporem os fatos de acordo com a dinâmica que se apresentam para cada uma. No caso, ambos (autor e réu) agiram de acordo com o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário, não podendo suas alegações (conflitantes), serem entendidas como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 319, II e 320; Resolução CNJ no 159/2024.
Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1682139, 0720751-78.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) (Acórdão 1976033, 0715149-59.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)